Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-32.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DA BOLSA INTEGRAL PROUNI. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA. COBRANÇA RETROATIVA DE MENSALIDADES. INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da ré e manteve a sentença que julgou procedente em parte os pedidos de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, em razão de cancelamento de bolsa de estudos integral do ProUni, sem observar o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte autora.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que é assegurada às Instituições de Ensino Superior autonomia didático–cientifica e administrativa, bem como a norma que prevê que em caso de não aproveitamento acadêmico de 75 % a bolsa concedida pelo ProUni poderá ser cancelada, o que ocorreu em relação à autora. Ponderou que à embargada foi concedido prazo para apresentar justificativa e atestados médicos para justificar o baixo rendimento em observância aos prazos para a renovação da bolsa, os quais não foram atendidos pela autora, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Por fim, aduziu que a matrícula na IES independe da confirmação da concessão da bolsa e tendo a autora feito a matrícula sem o benefício as mensalidades cobradas são legítimas. Isso posto, requereu a concessão de efeitos infringentes aos embargos para julgar improcedente os pedidos iniciais.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Tal como consignado no acórdão: “()... 5. É incontroverso nos autos que a parte autora no quinto semestre do curso de Fisioterapia teve rendimento abaixo de 75%, contudo a Portaria no 19/2008, do Ministério da Educação, dispõe, conforme art. 10, V, que a bolsa será encerrada pelo Coordenador ou por representante do ProUni no caso de rendimento acadêmico insuficiente, podendo o referido Coordenador, ouvido o responsável pela disciplina na qual houve reprovação, autorizar, por duas vezes, a continuidade da bolsa. O § 5o da mesma Portaria prevê que: “os procedimentos de encerramento da bolsa do Prouni deverão observar, no que couber, o disposto na Portaria Normativa MEC no 8, de 26 de abril de 2013, conferindo o contraditório e a ampla defesa ao bolsista do Prouni”. 6. A decisão de suspensão da bolsa estudantil do ProUni da parte autora pela faculdade não observou o direito de ampla defesa e contraditório, sendo indevida e sujeito a anulação pelo judiciário dos débitos gerados em desfavor da parte autora. Ressalte-se, ainda, que se a faculdade autorizou a parte autora a se matricular no sexto semestre com a bolsa de estudos, esta deveria perdurar por todo o semestre, aplicando-se a suspensão somente a partir do sétimo semestre. Tratou-se de conduta abusiva da ré em alterar as regras do contrato no meio do semestre e ainda cobrar valores retroativos que estavam amparados pela isenção total”.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.